Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Homicídio qualificado por motivo fútil. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Acolhimento da qualificadora amparado nas provas dos autos. Cálculo da pena-base. Fração de aumento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previstos no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).
II. Questões em discussão
2. (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, especialmente acerca da configuração da qualificadora; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em que a decisão dos jurados acerca do acolhimento da qualificadora de motivo fútil, referente a discussão banal havida entre réu e vítima, está amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
7. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, sendo concedida ao magistrado discricionariedade juridicamente vinculada, devendo ser observados os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se a aplicação da pena necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal. 7.1. Segundo entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável. Pena reajustada de ofício.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, inciso II, do CP; art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1978224, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 2008577, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025; TJDTF, Acórdão 1980831, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.